Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-96.2025.8.07.9000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0701234-96.2025.8.07.9000 PACIENTE: FRANCION GERVAZIO JACAUNA AUTORIDADE: FELIPE DE OLIVEIRA KERSTEN D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado ANDERMAN GONÇALVES DE OLIVEIRA em favor de FRANCION GERVAZIO JACAUNA, haja vista a manutenção de prisão preventiva do paciente, indiciado pela suposta prática dos crimes de dano, ameaça e invasão a domicílio, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, no âmbito do processo em que G. X. O. G. requereu medidas protetivas de urgência fundadas na Lei n. 11.340/2006 (processo n. 0703300-71.2025.8.07.0004). Em resumo, o impetrante afirma que o paciente é tecnicamente primário, tem residência fixa e ocupação lícita, o que tornaria desproporcional a prisão preventiva, medida de caráter excepcional cujos requisitos não foram satisfeitos nesta hipótese, sobretudo a gravidade concreta dos delitos imputados, sendo mais adequada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Por fim, pede a concessão da ordem, inclusive liminarmente, para que seja revogada a prisão preventiva, expedindo-se o competente alvará de soltura, ou, alternativamente, a sua substituição por medidas cautelares (art. 319, CPP). É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus é medida desprovida de previsão legal, cuidando-se, em verdade, de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restem evidenciadas. No caso, não vislumbro, por ora, razões suficientes para conceder a medida liminar requerida, tendo o decreto da prisão preventiva do paciente se amparado em fundamentos suficientes para tanto. Confira-se parte da decisão respectiva (id 229070567 dos autos de origem - 0703300-71.2025.8.07.0004): Da inteligência do artigo 20 e seu Parágrafo único, da Lei 11.340/2006, extrai-se que é possível a decretação da prisão preventiva do agressor a requerimento do Ministério Público, em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, desde que haja fundados motivos que a justifiquem. Ainda, conforme preconiza o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, é admissível a prisão preventiva nos delitos que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência. A ofendida G. X. O. G. narrou que “namora com FRANCION há 5 anos e que não têm filho em comum; QUE, desde o início do relacionamento, ele é muito ciumento, violento e possessivo; QUE já foi agredida fisicamente e verbalmente por ele várias vezes; QUE, ontem, tiveram uma discussão e o clima ficou ruim; QUE, hoje, aproximadamente à 01:00 hora da manhã, FRANCION foi até a casa dela e a xingou de "desgraçada". QUE, pouco depois, ainda estava com um grupo de amigos, quando ele retornou; QUE FRANCION a chamou na porta e a declarante respondeu que não iria; QUE, então, ele quebrou o cadeado e apontou uma arma de fogo (tipo pistola, cor preta) em sua direção; QUE ele abriu o portão e entrou; QUE todos, com medo, saíram correndo e se esconderam onde dava; QUE ele não chegou a agredir ninguém e se evadiu antes que a polícia chegasse; QUE sabe que FRANCION já cometeu 2 tentativas de homicídio; QUE teme pela sua vida e de sua família”, conforme declarações. No presente caso, a materialidade do delito está devidamente comprovada, havendo indícios suficientes da autoria, conforme demonstram os elementos constantes dos autos, em especial a Ocorrência Policial no 1.337/2025 – 20a DP (ID 229021088) e o termo de declaração anexado (ID 229021091). Verifica-se, portanto, o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, a prisão cautelar do representado mostra-se necessária para a garantia da ordem pública, considerando sua crescente trajetória criminosa, que evidencia um risco concreto de reiteração delitiva e uma ameaça iminente à integridade física da vítima. Além da gravidade dos fatos, o autor ostenta alta periculosidade e representa um risco à incolumidade da vítima, haja vista o uso constante de arma de fogo, sendo, inclusive, réu na ação penal no 0703715-77.2023.8.07.0019, que tramita perante a Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas, na qual foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2o, incisos II, III, IV e VIII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. Logo, não há outra medida jurídica cabível a não ser o encarceramento provisório do representado, já que as medidas protetivas que lhe foram impostas, tornaram insuficientes, ante a não intimação o ofensor. (Sublinhei) De fato, parecem presentes a comprovação da materialidade dos delitos imputados ao paciente e indícios suficientes da autoria, além da palavra da vítima, que, como se sabe, tem peculiar relevância em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, ao passo que se extrai o risco do estado de liberdade do acusado ante as circunstâncias descritas nos autos. Reforça a necessidade da prisão cautelar, ainda que neste estreito âmbito processual, o fato de o paciente responder pela prática do crime de homicídio tentado, utilizando arma de fogo, inclusive, podendo-se supor o perigo da reiteração delitiva caso permaneça em liberdade, e ainda que se lhe imponham medidas cautelares diversas da prisão, sem prejuízo de reavaliação dessa possibilidade por ocasião do julgamento do mérito da ação pelo órgão colegiado competente, à luz de todos os aspectos realçados na impetração. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Intime-se. Requisitem-se informações ao douto Juízo de origem. Em seguida, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos a esta Relatoria. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator